Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721542-86.2022.8.07.0003 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: WANDERSON MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 49493069), não conheço da apelação (id 47709667). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator